Tribunal: TJBA
Processo: 8065145-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065145-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IRACEMA DE FRANCA Advogado(s): URSULA DE JESUS CAMERA AGRAVADO: TATIANE JESUS DE CERQUEIRA Advogado(s):EVANDRO ARAUJO FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. RISCO À COLETIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Obra Nova c/ Pedido de Liminar, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de obra supostamente irregular realizada pela agravante, ante a ausência de alvará de construção e demais exigências urbanísticas, conforme denúncia à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela provisória de urgência para suspender obra realizada sem alvará de construção, recuos legais e assistência técnica habilitada, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos documentais suficientes para indicar a plausibilidade do direito alegado, especialmente diante da ausência de alvará de construção e do descumprimento da legislação urbanística. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de prejuízos à segurança da coletividade e ao direito de vizinhança, decorrentes da continuidade de obra potencialmente irregular. A alegação de conclusão da obra não foi acompanhada de prova robusta e não afasta a necessidade de prevenir efeitos nocivos residuais ou continuidade de atividades relacionadas. A existência de perícia já determinada nos autos da origem não prejudica a manutenção da tutela antecipada, pois esta se justifica por critérios de urgência e verossimilhança no momento processual em que foi concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspender obra realizada sem alvará e em desacordo com a legislação urbanística é legítima quando presentes elementos que demonstrem risco à coletividade e plausibilidade do direito alegado. A ausência de manifestação da parte quanto à subsistência do interesse recursal pode corroborar a manutenção da decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065145-12.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE IRACEMA DE FRANCA e como AGRAVADA TATIANE JESUS DE CERQUEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA